Tribunal: TJDFT
Processo: 0724237-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724237-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIKE MATEUS MOTA GOMES AGRAVADO: AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAIKE MATEUS MOTA GOMES contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor da AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS – AGSUS (ID 239402913, autos originários). O agravante alega que: 1) a decisão agravada parte da premissa equivocada de que há “grande probabilidade” de seu desligamento do Programa Médicos pelo Brasil, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência; 2) não há nos autos qualquer ato formal de desligamento posterior ao já suspenso judicialmente, tampouco procedimento administrativo regular concluído com tal finalidade; 3) trata-se, portanto, de mera suposição do juízo, que não pode servir de base para a negativa de uma medida urgente que visa garantir o prosseguimento da formação acadêmica de um profissional da saúde em tratamento psiquiátrico intensivo; 4) a agravada pretende lhe impor a repetição integral da fase teórica da especialização, que ele já cursou e foi aprovado, o que configura exigência arbitrária, viola os princípios da eficiência e da boa-fé objetiva e representa grave retrocesso em seu processo de formação; 5) sua pretensão está amparada nos próprios normativos da ADAPS, especialmente a Portaria 04/2022, que prevê a possibilidade de tutoria acadêmica remota, conforme autorização institucional; 6) não há impedimento técnico ou acadêmico para a realização do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC e da tutoria em Goiânia/GO; e 7) “juntou aos autos laudos médicos, atestados, declarações de unidades de saúde e provas documentais que demonstram não apenas a gravidade de seu quadro clínico, como também a necessidade de manutenção em ambiente terapêutico familiar”. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja deferido seu pedido de tutela de urgência para: 1) suspender a exigência de repetição da fase teórica da especialização em Medicina de Família e Comunidade; e 2) permitir a realização da tutoria acadêmica e do TCC na cidade de Goiânia/GO ou totalmente à distância. Preparo comprovado (ID 72965568). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do 1.015, I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. Extrai-se de e-mail anexado aos autos de origem pelo próprio autor, ora agravante, que ele somente requereu administrativamente autorização para a realização da tutoria acadêmica e do TCC na cidade de Goiânia/GO. Tal pedido não foi sequer analisado, pois a AgSUS informou que ele havia sido desligado do Programa Médicos pelo Brasil (ID 229879836, autos originários) Com relação à dispensa de repetição da fase teórica da especialização, não há pedido administrativo. De qualquer modo, é possível inferir das circunstâncias do caso que tal pedido – caso fosse realizado – também seria indeferido pelo mesmo motivo: desligamento do autor/agravante do programa. O juízo indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência nos seguintes termos: “Decido sobre o pedido de tutela de urgência cuja decisão foi postergada pela decisão ID 230300434 para depois da contestação ou escoamento de seu prazo. Para que sejam deferidas as tutelas de urgência, necessário estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, CPC. Neste processo o autor pede, em tutela de urgência, para ser suspensa, em relação a ele, a exigência de repetição da fase teórica (EAD) da especialização em Medicina de Família e Comunidade, reconhecendo-se sua integral aprovação anterior. O direito invocado pelo autor não é provável. Apesar de ter acabado de decidir, nos autos conexos n. 0713172-22, que o desligamento do autor do Programa foi irregular, pois a comunicação da intenção de resilição unilateral do contrato pela ré não obedeceu ao prazo de 30 dias de antecedência, a determinação judicial de reintegração do autor ao Programa foi apenas para que referido prazo seja atendido. Ou seja, a vontade da ré de resilir o contrato, muito provavelmente ainda persistente, acabará por fazê-lo novamente, e desta vez de forma legítima, desde que respeitado o prazo de 30 dias. Esta inegável grande probabilidade milita contra a probabilidade do direito ora invocado pelo autor, não fazendo sentido se deferir o que pede em tutela de urgência se possivelmente prestes a ser desligado do Programa. Por este motivo, indefiro o pedido. Prossiga-se com o fluxo normal do processo.” (ID 239402913, autos originários) – grifou-se Assiste razão ao juízo. Não faz sentido deferir o pedido de tutela de urgência para suspender a exigência de repetição da fase teórica da especialização e autorizar que o autor realize a tutoria acadêmica e o TCC na cidade de Goiânia quando provável o seu desligamento. Destaque-se: a decisão proferida nos autos 0713172-22.2025.8.07.0001 concedeu a tutela de urgência apenas parcialmente. O juízo suspendeu o desligamento do autor, porém deixou claro que a dispensa somente foi considerada irregular porque a AgSUS não observou o prazo de 30 dias de antecedência. A decisão é manifesta também no sentido de que a suspensão não necessariamente perdurará até o julgamento final da demanda. Será interrompida, caso a Administração mantenha o interesse no desligamento do autor, envie nova notificação e observe o prazo de 30 dias para o desligamento. Assim, ao menos em cognição sumária, não há razão para a reforma da decisão agravada. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator